Tribunal: TJMT
Processo: 0001125-68.2005.8.11.0091
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001125-68.2005.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), GEREMIAS BORTOLATO - CPF: 993.682.698-15 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO SEVALLO - CPF: 187.273.799-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEILÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS – PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES – PERMISSÃO DE PAGAMENTO PARCELADO SEM PREVISÃO – VIOLAÇÃO FRONTAIS À LEI N. 8.666/93 E AO EDITAL – DOLO VERIFICADO – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – PENA DE MULTA – DESPROPORCIOANLIDADE – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando caracterizado o dolo, ainda que genérico, diante do flagrante desrespeito aos princípios básicos da licitação pública, à Lei n. 8.666/93 e ao próprio edital, evidenciando o trato na coisa pública como se privada fosse, escorreita a condenação dos Recorrentes pela prática de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/92.

Necessária a redução da pena de multa, em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando excessiva à luz do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por GEREMIAS BORTOLATO e
FRANCISCO ANTONIO SEVALLO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n.
0001125-68.2005.8.11.0091
– Cód. 32549), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os Apelante, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/92, à pena de multa no importe de 15 vezes o salário percebido à época dos fatos.

Em suas razões aduzem que conquanto tenha ocorrido falhas administrativas e descumprimento parcial da legislação, não há falar em prática de ato ímprobo, ausente o dolo de lesarem os cofres públicos, obterem vantagem indevida ou violarem os princípios da Administração Pública, agindo somente por orientação jurídica.

Asseveram, caso mantida a condenação, a necessidade de redução da pena de multa aplicada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, para que a pena de multa seja reduzida para o patamar de uma vez o valor de suas últimas remunerações.

Contrarrazões – Id. 25053490.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 38383969, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 10 de maio de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra GEREMIAS BORTOLATO e FRANCISCO ANTÔNIO SEVALLO, então Prefeito Municipal e Secretário de Finanças e leiloeiro oficial do Município de Nova Monte Verde, aduzindo, em síntese, que os demandados alienaram lotes urbanos através do Edital de Licitação 002/2001, em dissonância com as disposições legais, visto que permitiram a participação de vereadores e servidores públicos no Leilão 002/2001, asseguraram pagamento parcelado mesmo ausente essa previsão no edital, utilizaram modalidade licitatória equivocada, não observaram os prazos legais e não houve prévia autorização legislativa.

Após o devido trâmite processual, conquanto o Juízo sentenciante tenha entendido que a ação dos requeridos não causou danos ao erário, fora precedida de autorização legislativa e a modalidade eleita (leilão) amoldava-se ao caso, diante da inobservância ao prazo de 15 (quinze)

dias estabelecido no art. 21, §3°, da Lei n. 8.666/93, participação de servidores e vereadores e permissão de pagamento parcelado sem previsão editalícia, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, restando os demandados condenados, como incurso no art. 11 da Lei n. 8.429/92, ao pagamento de multa civil no importe de 15 vezes o salário percebido à época dos fatos.

Irresignados, interpuseram o presente apelo visando afastar o reconhecimento da improbidade administrativa ou, subsidiariamente, a redução da pena de multa.

Pois bem. Verifica-se dos autos que, de fato, a publicação do edital com a especificação das regras da licitação ocorreu em 22/08/2001 e o leilão dos imóveis públicos foi realizado em 27/08/2001, de forma que o prazo mínimo de 15 (quinze) dias entre a publicação do edital e a realização do certame previsto no art. 21, §3°, da Lei n. 8.666/93, não foi observado.

Acaso esta fosse a única ilegalidade no certame, tenho que a prática de improbidade administrativa não restaria configurada.

No entanto, a permissão de participação de servidores públicos municipais no certame realizado pela própria Municipalidade traduz violação direta não apenas aos princípios que regem as licitações públicas, notadamente os da igualdade, da competitividade e da moralidade, mas também à Lei n. 8.666/93 que, em seu art. 9°, III, é expressa ao estabelecer,
in verbis
:

Art. 9
o
Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:

(...)

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

No tocante à participação de vereadores, a Lei Orgânica do Município de Monte Verde veda, desde a expedição do diploma, “
firmar ou manter contrato no âmbito municipal, com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou concessionaria de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a clausulas uniforme
(...)”.

No ponto, como salientado pelo Juízo
a quo
, não há falar em contrato com cláusulas uniformes visto que a eles foi permitido, após a aquisição dos lotes, o pagamento de forma parcelada,

o qual não estava previsto no edital.

Aliás, insta salientar que, além de não previsto, o parcelamento, em verdade, contraria o próprio edital que, em sua cláusula sétima, previa expressamente que o pagamento deveria ser efetuado “
no valor correspondente aos lances ofertados e vencedores
,
em espécie ou cheque nominal à Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde
.” (Id. 25046456, p. 4)

Anoto que, no caso, servidores e vereadores não apenas participaram, como também adquiriram diversos dos imóveis ofertados.

Não obstante, tal qual consignado na sentença, ao tempo da propositura da ação, como se infere parecer do Tribunal de Contas do Estado, foi constatado que o presidente da Comissão de Licitação não teve conhecimento da realização dos leilões, bem como que não foi apresentada documentação à equipe para a averiguação dos requisitos da Lei n. 8.666/93.

Como se vê, a despeito das alegações dos Recorrentes, o dolo, ainda que genérico, resta caracterizado diante do flagrante desrespeito aos princípios básicos da licitação pública, à Lei n. 8.666/93 e ao próprio edital, evidenciando o trato na coisa pública como se privada fosse, de forma que a condenação nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/92, diante da violação aos princípios da Administração Pública (em especial os da legalidade e da moralidade), não carece de reforma.

Nesse sentido colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. CESSÃO DE IMÓVEL PÚBLICO SEM OBEDIÊNCIA A FORMALIDADES LEGAIS. VIOLAÇÃO FRONTAL AO SISTEMA NORMATIVO. FAVORECIMENTO PESSOAL CARACTERIZADO. AFRONTA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO EVIDENTE. (...) 21. Hipótese de incidência do art. 11 da Lei de Improbidade, porque o flagrante desrespeito à Lei 8.666/1993 e ao Decreto-Lei 9.760/1946, aliado à completa ausência de formalidades básicas, a demonstrar favorecimento pessoal, é capaz de, por si só, caracterizar o ato como ímprobo, por evidenciar o dolo genérico de violar princípios da Administração Pública. Apresenta-se grave a alteração da finalidade de uso do bem público sem observância dos requisitos legais, especialmente para atender interesses privados. (...) (AgRg no AREsp 470.565/PA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 16/11/2015)

Por outro lado, tenho que parcial razão assiste aos Apelantes quanto à necessidade de redução da pena de multa aplicada.

Isso porque, a multa fixada em 15 (quinze) vezes o valor da remuneração percebida pelos agentes públicos à época, isto é, montante equivalente a mais da totalidade dos vencimentos percebidos durante um ano, revela-se exacerbada à espécie, notadamente diante da não verificação de prejuízo ao erário público.

Dessa forma, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduzo a pena de multa para o patamar de 6 (seis) vezes a remuneração percebida pelos agentes públicos à época dos fatos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE – PREFEITO E VICE-PREFEITO – PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE GESTÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONFIGURADO – OFENSA AO §1º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DANO AO ERÁRIO – MULTA CIVIL – REDUZIDA – APELOS PROVIDOS EM PARTE. A ocorrência de ato de improbidade administrativa praticado por gestor municipal, ante a demonstração da efetiva utilização do dinheiro público para veiculação de propaganda da qual lhe acarretou proveito pessoal e ilegal, atenta contra os princípios da moralidade, da impessoalidade e da legalidade, além de ofender frontalmente a norma contida no art. 37, § 1º, da Constituição da República, que restringe a publicidade governamental a fins educacionais, informativos e de orientação social, vedada, de maneira absoluta, a promoção pessoal.
Comprovada a prática de ato de improbidade, devem ser aplicadas ao infrator as penalidades previstas no artigo 12 da LIA, de maneira proporcional ao ato ímprobo praticado.
Considerando os altos valores apontados como de dano ao erário, a fixação da multa decorrente dos atos ímprobos encontra a razoabilidade necessária ao ser fixada em apenas um vez o valor do dano apontado. (N.U 0000397-78.2008.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para reduzir a pena de multa para o patamar de 6 (seis) vezes a remuneração percebida pelos agentes públicos à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021